Tribunal: TJSP
Processo: 0010775-95.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
r decorrente da pretendida incidência da taxa Selic, durante o prazo constitucional para pagamento do débito ("período de graça"), previsto no art. 100, §5o, da CF. Inaplicabilidade do cômputo de encargos moratórios no respectivo lapso temporal. Súmula Vinculante 17/STF. Tema 1.037/STF. Incidência exclusiva de correção monetária. Aplicação do IPCA-E, nos termos do art. 21-A, 5o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, incluído pela Resolução no 448/2022. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença extintiva mantida.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0010775-95.2022.8.26.0554; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 10/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/03/2020

Data de publicação:

10/09/2024

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO. RECURSO DO AUTOR EXEQUENTE. PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO DO PRECATÓRIO (PERÍODO DE GRAÇA). INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 100, §5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17/STF. TEMA 1.037/STF. ART. 21-A, §5o, DA RESOLUÇÃO No 303/2019 DO

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO. RECURSO DO AUTOR EXEQUENTE. PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO DO PRECATÓRIO (PERÍODO DE GRAÇA). INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 100, §5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17/STF. TEMA 1.037/STF. ART. 21-A, §5o, DA RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, INCLUÍDO PELA RESPECTIVA RESOLUÇÃO No 448/2022. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DO IPCA-E DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. PRECATÓRIO PAGO SEM ATRASOS. DESCABIMENTO DO EMPREGO DA TAXA SELIC, QUE ENGLOBA JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Recurso do autor exequente. Sentença de extinção da execução. Inexistência de saldo complementar decorrente da pretendida incidência da taxa Selic, durante o prazo constitucional para pagamento do débito ("período de graça"), previsto no art. 100, §5o, da CF. Inaplicabilidade do cômputo de encargos moratórios no respectivo lapso temporal. Súmula Vinculante 17/STF. Tema 1.037/STF. Incidência exclusiva de correção monetária. Aplicação do IPCA-E, nos termos do art. 21-A, 5o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, incluído pela Resolução no 448/2022. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença extintiva mantida.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.